Tribunal: TJDFT
Processo: 0712025-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA No 94.0008514-1. PARAMETROS DOS JUROS MORATÓRIOS. PROCEDIMENTO COMUM. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. DOCUMENTOS NECESSÁRIOS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. EXCESSO DE EXCEÇÃO. COMPENSAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.

1. É incabível aditamento de recurso já interposto e arrazoado. Os agravantes não podem ampliar a matéria já devolvida ao Tribunal, devido à preclusão consumativa.

2. Cuida-se de cumprimento provisório individual de sentença coletiva, baseado na sentença proferida na Ação Civil Pública no 94.008514-1, ajuizada pelo Ministério Público Federal em desfavor do Banco do Brasil S/A, ora agravante, da União e do Banco Central do Brasil, que tramitou na 3a Vara Federal da Seção Judiciária de Brasília. Naqueles autos, o Juiz Federal julgou procedente o pedido formulado na petição inicial, “para reduzir, nos contratos de financiamento rural, e, basicamente, nas cédulas de crédito rural, realizados antes de abril de 1990, o percentual de 84,32% para 41,28% (quarenta e um vírgula vinte e oito por cento), e condenar o Banco do Brasil S/A a proceder ao recálculo dos respectivos débitos aos mutuários na forma acima explicitada, bem como devolver aos mutuários que quitaram seus financiamentos pelo percentual maior, a diferença entre os índices ora mencionados, em valores corrigidos monetariamente na forma legal”, acrescidos de juros de mora, à taxa de 0,5% ao mês”

3. No caso, a liquidação da sentença se operou pelo procedimento comum: o processo já segue o rito pleiteado pelo agravante, portanto, falta-lhe interesse recursal, de modo que, quanto a esse ponto, não deve ser conhecido o recurso.

4. Os parâmetros de juros moratórios foram fixados na sentença proferida na ACP n° 0008465-28.1994.4.01.3400. A preclusão consumativa da matéria não permite a rediscussão da matéria nos autos da ação de liquidação de sentença. Cabe consignar que os juros apresentados pelos exequente foram exatamente os fixados na sentença, não houve excesso de execução quanto ao tema.

5. A executada, ora agravante, tem o dever de conservar a documentação necessária até que esteja prescrita a pretensão de seus clientes (REsp 1133872/PB, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/12/2011, DJe 28/03/2012). A presente ação coletiva foi proposta em 1994 e, após a citação da agravante, ocorreu à interrupção do prazo prescricional, de modo que não cabe a ela alegar agora a ausência de obrigação de guarda dos documentos.

6. No caso, o agravado apresentou cédulas de crédito rural, devidamente levadas a registro, referentes ao mês de janeiro de 1990, período que foi objeto da ação civil pública, e que comprovam a relação jurídica com o Banco do Brasil S/A e demonstram sua legitimidade e interesse processual para ajuizar a liquidação individual da sentença coletiva que condenou o agravante ao pagamento da diferença apurada entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN fixado no mesmo período (41,28%), em relação a cédulas de crédito rural pendentes de pagamento no mês de março de 1990.

7. A homologação das contas apresentadas pelo credor decorreu da inércia do executado em apresentar os documentos necessários ao recálculo do débito. Ademais, não se observa má-fé ou erro nos cálculos apresentados pelo agravado, que foram instruídos com a planilha e discriminação dos índices aplicados.

8. Recurso parcialmente conhecido e não provido.